Tribunal: TJBA
Processo: 0512067-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512067-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AYLTON WANDE DE JESUS DIAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA, LAIS GOMES DOS SANTOS

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO SEM PERÍCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 155, 413 E 414 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou o acusado AYLTON WANDE DE JESUS DIAS da imputação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), sob o fundamento de inexistirem indícios suficientes de autoria. O
Parquet
sustenta que os elementos colhidos na fase investigatória, aliados às imagens de videomonitoramento e ao depoimento policial da testemunha Edielson dos Santos Gusmão Chagas, configurariam lastro probatório mínimo para submissão do feito ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, não corroborados por prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia e submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se, ao contrário, a ausência de indícios mínimos judicializados de autoria delitiva impõe a manutenção da decisão de impronúncia, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva resultou comprovada pelo laudo necroscópico que atesta o óbito da vítima em decorrência de disparos de arma de fogo.

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não se tratando de certeza plena, mas de juízo de probabilidade consistente, que não pode prescindir de suporte probatório mínimo judicializado.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados ou corroborados em juízo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (STJ, AgRg no REsp 2.157.417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.178.355/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/03/2025).

7. No caso concreto, a instrução processual se encerrou sem que nenhuma testemunha fosse ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido expressamente das testemunhas arroladas na inicial acusatória, ante a impossibilidade de localização, mesmo com determinação de condução coercitiva.

8. O depoimento da testemunha Edielson dos Santos Gusmão Chagas foi colhido exclusivamente na fase policial, não tendo sido submetido ao contraditório judicial, apresentando limitações probatórias intrínsecas: (i) trata-se de prova de ouvir dizer (
hearsay testimony
), uma vez que a testemunha não presenciou o fato delituoso; (ii) o reconhecimento dos acusados foi realizado mediante apresentação informal de vídeo, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258, estabeleceu que o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP é inválido e não pode, isoladamente, fundamentar decisões que demandem
standard
probatório mínimo, como a pronúncia, admitindo-se, contudo, a formação da convicção judicial a partir de elementos autônomos e independentes.

10. As imagens de videomonitoramento, conquanto constituam prova documental de elevado valor probatório, enfrentam no caso concreto limitações significativas: (i) o DVD-R que supostamente conteria as imagens não foi enviado nem recebido pelo Juízo, conforme certificado pela Secretaria; (ii) as imagens não foram submetidas à perícia técnica; (iii) inexiste correlação formal e idônea entre as pessoas registradas nas imagens e os acusados, dependendo de reconhecimento ou outro meio de prova que não foi produzido sob o crivo do contraditório judicial.

11. A existência de contexto de intimidação e violência urbana, embora possa explicar a ausência de testemunhas, não exime o órgão acusatório de demonstrar a autoria delitiva por outros meios de prova idôneos e judicializados, nem possui o condão de flexibilizar ou relativizar as garantias processuais constitucionais do acusado.

12. A submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base exclusivamente em elementos informativos não judicializados, viola frontalmente o art. 155 do CPP e, por via reflexa, os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência (CF, art. 5º, LV e LVII).

13. A decisão de impronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau revela-se tecnicamente irrepreensível, em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, merecendo ser integralmente mantida.

14. A impronúncia não encerra definitivamente o processo, podendo ser revogada caso surjam novas provas (art. 414, parágrafo único, do CPP), preservando-se, assim, o interesse da sociedade na persecução penal sem violação às garantias fundamentais do acusado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não podendo se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sendo imprescindível a produção de prova mínima judicializada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais do devido processo legal. 2. A ausência de prova testemunhal judicializada, aliada à inexistência de perícia técnica nas imagens de videomonitoramento e à irregularidade do reconhecimento realizado na fase policial, configura insuficiência de indícios de autoria, impondo a manutenção da decisão de impronúncia (art. 414 do CPP). 3. O contexto de intimidação e violência urbana, embora possa explicar dificuldades na produção de prova testemunhal, não autoriza a flexibilização das garantias processuais constitucionais nem dispensa o órgão acusatório de demonstrar a autoria delitiva por meios de prova idôneos e judicializados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I e IV, e 29; CPP, arts. 155, 226, 413, 414 e parágrafo único; CF, art. 5º, incisos LV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/09/2023, DJe 03/10/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2.178.355/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJe 10/03/2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; STF, RHC 262.244 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/11/2025, DJe 24/11/2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0512067-24.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido,
AYLTON WANDE DE JESUS DIAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.